Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0718359-05.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: ANA PAULA ALVES BANDEIRA DESPACHO Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 35, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ao agravante para complementar suas razões recursais. Após, ao agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Publique-se. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.